Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-48.2024.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-48.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS SANTOS PADILHA - CPF: 047.928.921-20 (APELANTE), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de condução de motocicleta em via pública sob influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo concreto de dano. A defesa postula a absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB, por ausência de perigo concreto, e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do crime previsto no art. 309 do CTB, notadamente o perigo concreto de dano; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada na sentença guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública ou individual, não sendo suficiente a mera ausência de habilitação.

4.

No caso concreto, a existência de perigo concreto se confirma pela condução de motocicleta em estado de embriaguez (0,70 mg/L), dificuldade de equilíbrio, transporte de passageiro sem capacete e tráfego noturno em via urbana movimentada.

5.

Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob contraditório, são coerentes, detalhados e corroboram as demais provas, sendo aptos a fundamentar a condenação.

6.

A majoração da pena de multa para 68 dias-multa, sem motivação concreta na sentença, mostra-se desproporcional frente à pena privativa de liberdade de 11 meses quanto à embriaguez ao volante, impondo-se o redimensionamento da sanção pecuniária à luz do critério trifásico do art. 68 do Código Penal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à segurança viária, evidenciado, no caso, por múltiplas circunstâncias que agravaram o risco à coletividade. 2. É desproporcional a fixação de pena de multa sem fundamentação compatível com a pena privativa de liberdade, devendo observar o critério trifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 203; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciados Orientativos n.º 08 e 33.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELVIS SANTOS PADILHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÉLVIS SANTOS PADILHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º 1001313-48.2024.8.11.0036, que o
condenou
como incurso nas sanções dos
artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de
1 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa (ID 292169865).

Nas razões recursais disponíveis no ID 292169871, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, postula a
absolvição

quanto ao delito previsto no
art. 309 do CTB
, sob o argumento de
ausência de demonstração do perigo concreto de dano
, elemento indispensável à tipificação do referido crime. Subsidiariamente, requer
a redução da pena de multa
, a fim de mantê-la proporcional à pena privativa de liberdade.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 292169873, postulando o conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 295985384, opinou pelo conhecimento e

parcial provimento
do recurso
, tão somente para fins de
redimensionamento da pena de multa
, a fim de adequá-la ao critério trifásico e à proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por
parte legitimada
e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
para a obtenção do resultado almejado. Diante disso,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia 07 de setembro de 2024, por volta das 22h13min, em via pública, na Avenida Rio Branco, bairro Areião, na cidade de Guiratinga/MT, o acusado
ELVIS SANTOS PADILHA
conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros, placa NKV-7141, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, expondo terceiros a risco de dano.

Segundo o relatório administrativo, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento nas vias públicas da cidade quando avistou a motocicleta, cujo passageiro trafegava sem capacete. Durante a abordagem, verificou-se que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico. Constatou-se, ainda, que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foi-lhe ofertada a realização do teste do etilômetro, o qual aceitou, tendo o exame registrado a dosagem de 0,70 mg/L de ar alveolar expirado (conforme consta na denúncia sob o ID 292168940).

Oferecida a denúncia e encerrada a instrução processual regular, a demanda foi julgada
procedente
, sendo o réu condenado com fulcro nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Inconformado, insurge-se o réu nesta instância revisora, pleiteando a reforma da r. sentença monocrática, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses recursais.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:

A Defesa do apelante requer sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de inexistência de prova de perigo concreto de dano.

Sem razão
, contudo.

A materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 292168908), pelo boletim de ocorrência nº 2024.270749 (ID 292168909), pelo termo de fiança (ID 292168919), bem como pelos depoimentos constantes nos autos, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Inicialmente, cumpre salientar que a configuração do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo de dano concreto, pois, na ausência deste, a conduta de dirigir sem a devida habilitação consistiria apenas em infração de natureza administrativa. A redação do tipo penal é clara ao estabelecer tal exigência, nos seguintes termos:

“
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
.”.

No caso em apreço, evidencia-se, de forma inequívoca, a existência de risco concreto de dano, conforme amplamente demonstrado pelo depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Gustavo Nunes Oliveira
.

Segundo seu relato, o recorrente encontrava-se visivelmente embriagado enquanto conduzia veículo automotor em via pública, transportando passageiro sem o capacete de segurança obrigatório, circunstância que configurou manifesta exposição da integridade física de terceiros a risco.

O agente público descreveu, de forma minuciosa, que
o apelante pilotava a motocicleta com dificuldades de equilíbrio, apresentando inaptidão para realizar as trocas de marcha e conduzindo de maneira insegura
. Ressaltou, ainda, que
o episódio ocorreu durante o período noturno, em horário de tráfego intenso, o que amplificava substancialmente o risco à vida tanto do condutor quanto dos demais usuários da via
. [Relatório de Mídias, ID 292169868].

Ademais, o próprio recorrente,
ELVIS
, admitiu em juízo, de forma expressa, que, na data dos fatos, conduzia veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sob a influência de bebida alcoólica, tendo consumido vinho antes de pilotar a motocicleta. Declarou que transportava um colega para sua residência quando foi abordado por agentes da autoridade policial, afirmando ter se submetido ao teste do etilômetro, embora não se recordasse do teor exato do resultado. Acrescentou, por fim, que a abordagem se deu em razão da ausência de capacete por parte do passageiro que o acompanhava. [Relatório de Mídias, ID 292169868].

Ora, a condução de veículo automotor por indivíduo não habilitado, sob efeito de álcool, transportando passageiro desprovido dos equipamentos obrigatórios de segurança, em via pública com tráfego veicular relevante, configura, de maneira inequívoca, situação de perigo concreto à segurança viária. Tal conduta representa ameaça não apenas à integridade física do condutor e do ocupante do veículo, mas também à coletividade que compartilha o espaço público.

A conjugação desses fatores – ausência de habilitação legal para a condução de veículo automotor; embriaguez devidamente atestada mediante exame etilométrico (0,70 mg/L); instabilidade na condução, evidenciada por dificuldade de equilíbrio e falhas na troca de marchas; transporte de passageiro desprovido do equipamento de proteção obrigatório; e circulação em via pública com tráfego considerável –
consubstancia, de modo inequívoco, a configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal em comento
.

Os testemunhos colhidos em juízo, notadamente aqueles prestados pelos agentes de segurança pública, revestem-se de especial relevância probatória, porquanto produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso em exame, os relatos do policial militar
Gustavo Nunes Oliveira
mostram-se coerentes e consistentes entre si, descrevendo, de forma minuciosa, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias objetivas da abordagem policial, evidenciando o estado de embriaguez e a inaptidão do recorrente para a condução veicular.

Cumpre salientar, ademais, que o fato de a testemunha integrar a equipe policial responsável pela abordagem
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, a
inexistência, nos autos, de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse do agente estatal em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva ao acusado
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Dessa forma,
não subsiste a tese de ausência de risco concreto
, uma vez que o conjunto probatório delineado nos autos é suficiente para comprovar a periculosidade intrínseca da conduta perpetrada pelo recorrente, legitimando, assim, a subsunção do fato ao tipo penal descrito no
caput
do art. 309 da Lei n. 9.503/1997.

À luz do acervo probatório coligido, impõe-se a manutenção da condenação imposta ao apelante
ELVIS SANTOS PADILHA
, porquanto restaram inequivocamente demonstradas a materialidade delitiva, a autoria e a adequação típica da conduta ao preceito penal incriminador, tornando inviável, nesse contexto, o acolhimento da pretensão absolutória.

II –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
:

Por outro lado, a Defesa do apelante pugnou pela redução da pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Com razão
.

Da análise dos trechos da sentença condenatória transcritos nos autos, constata-se, de fato,
a existência de desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária
aplicada ao apelante.

É cediço que o sistema de cálculo dos dias-multa, adotado pelo Código Penal, é estruturado em duas fases distintas: a primeira consiste na fixação da quantidade de dias-multa, conforme as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do referido diploma legal; a segunda refere-se à estipulação do valor a ser pago por cada dia-multa, com base na situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade imposta, uma vez que sua aplicação também deve respeitar a metodologia trifásica estabelecida no art. 68 do Código Penal.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo nº 33, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena privativa de liberdade pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), estabeleceu a pena-base em
6 (seis) meses de detenção
. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e de dirigir sem habilitação (art. 298, III, do CTB), compensando-as, razão pela qual manteve a pena em
11 (onze) meses de detenção
. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição,
fixou a pena definitiva em 11 (onze) meses de detenção
.

Contudo, ao estabelecer a pena de multa, o magistrado fixou,
na primeira fase, o patamar de 10 (dez) dias-multa
,
elevando-o para 68 (sessenta e oito) dias-multa
na segunda fase, sem apresentar fundamentação específica para tal majoração, a qual se mostra desproporcional em relação ao acréscimo aplicado à pena privativa de liberdade.

Dessa forma,
evidencia-se que a pena pecuniária, tal como fixada no édito condenatório, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que foi estabelecida em 68 (sessenta e oito) dias-multa, sem qualquer motivação concreta que justificasse essa elevação, limitando-se o juízo sentenciante a remeter-se, de forma implícita, à análise das circunstâncias judiciais.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em
11 (onze) meses de detenção
para o delito de embriaguez ao volante, e que a pena mínima prevista é de 6 (seis) meses, verifica-se um aumento de aproximadamente 83% em relação ao mínimo legal. Aplicando-se o mesmo percentual de incremento à pena de multa, cujo mínimo legal é de 10 (dez) dias-multa, obtém-se o quantitativo proporcional de
18 (dezoito) dias-multa
.

Assim,
impõe-se o redimensionamento da pena de multa para 18 (dezoito) dias-multa
, cada qual no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS SANTOS PADILHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na ação penal n. 1001313-48.2024.8.11.0036 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
redimensionar a pena de multa

para 18 (dezoito) dias-multa
, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025